Tribunal: STF
Processo: RE 1536108
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INDEXADOR QUE NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DECISÃO JUDICIAL. SÚMULA VINCULANTE N. 4 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DA REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 660. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base nas als. a e d do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sexta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Paraná:



    “RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE MISSAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DO MUNICÍPIO. ART. 66 DA LEI MUNICIPAL Nº 1.282/2015 QUE É INCONSTITUCIONAL POR VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE DE REPRISTINAÇÃO. MANUTENÇÃO DA BASE DE CÁLCULO ATÉ A ENTRADA EM VIGÊNCIA DA LEI 1.691/2022, A PARTIR DA QUAL O ADICIONAL DEVERÁ SER CALCULADO COM BASE NO MENOR VENCIMENTO DO MUNICÍPIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 6).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 10) 



    2. No recurso extraordinário, a recorrente alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º e o inc. IV do art. 7º da Constituição da República.



     Assevera que “o salário mínimo não pode servir de base para cálculo de vantagem de servidor publico, como é caso dos autos” (fl. 11, e-doc. 12).



    Sustenta que “a previsão em Lei Municipal de vinculação do salário mínimo ou menor vencimento do Município como base de cálculo do adicional de insalubridade ofende diretamente a Constituição Federal e ao enunciado 4 da súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal” (fl. 12, e-doc. 12). 



    Salienta que “a decisão recorrida afronta o artigo 7º, IV, da CRFB/88, pois a inércia do ente Municipal não pode prevalecer frente aos direitos daqueles servidores, de ter regulado outro direito constitucional de proteção à saúde e segurança do trabalho, no caso do adicional de insalubridade, frente a torpeza do legislador Municipal” (fl. 12, e-doc. 12).



    Realça que, “se na própria Constituição Federal há proibição de usar como indexador o salário mínimo, não pode o legislador municipal se esquivar de sua responsabilidade de regular os direitos dos servidores” (fl. 12, e-doc. 12).



    Insiste que “não há punição alguma ao ente municipal, ele deveria ter regulado a base de cálculo para o adicional de insalubridade, não o fez e ainda assim, não terá que pagar as diferenças dos vários anos que pagou o adicional de insalubridade sobre o salário mínimo, lesando todo o quadro de funcionários públicos do município que recebem o adicional de insalubridade sobre o salário mínimo” (fl. 13, e-doc. 12).



    Argumenta que “a decisão recorrida afronta a Súmula Vinculante n. 4 do STF, o art. 7º, IV da CF/88, ofendendo ainda o princípio da segurança jurídica, esculpida no art. 5º XXXVI da CF/88” (fl. 13, e-doc. 12).



    Ressalta que “a manutenção da reforma da decisão de 1º grau, ofende a previsão legal do art. 5º, XXXVI da CF/88, eis que se trata de decisão que ataca o mesmo tema, e relacionado à servidor do mesmo Município” (sic, fl. 15, e-doc. 12).



    Pede “o provimento do presente recurso extraordinário, pois estão presentes todos os pressupostos de sua admissibilidade, reformando-se totalmente a decisão recorrida de evento 14 e 21, de origem da 6ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, para que se mantenha a condenação de 1º grau de jurisdição, condenando-se o Recorrido ao pagamento do adicional de insalubridade sobre o salário base do servidor, com fulcro em todo o regramento constitucional acerca da matéria, consoante exposto nestas razões recursais” (fls. 16-17, e-doc. 12). 



    3. Em juízo de retratação do Tema 25 da repercussão geral, a Turma Recursal de origem manteve o acórdão recorrido, nestes termos:



    “Notório destacar que esta mesma decisão deu origem à Súmula Vinculante nº 4, a qual tem sido diuturnamente aplicada por esta Turma Recursal, em consonância com os julgados mais recentes do Supremo Tribunal Federal. 



    Convém destacar que o julgado observou o entendimento emanado diretamente da Suprema Corte, com menção expressa à Reclamação Constitucional nº 52.274/PR, de relatoria da Ministra Rosa Weber, sobre a (in)existência de omissão legislativa em face de uma previsão legal vinculada ao salário mínimo (...)



    Assim, não tendo o acórdão impugnado alterado a base de cálculo do adicional de insalubridade, ainda que reconhecida a inconstitucionalidade desta por confrontar diretamente a Súmula Vinculante nº 4, compreende-se que não há violação ao julgado paradigma, de modo que se manifesta pela manutenção da decisão impugnada pelos fundamentos lá apresentados” (fls. 2-3, e-doc. 14).



    Analisados os elementos do processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    5. Na espécie vertente, a Sexta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Paraná deu provimento ao recurso inominado interposto pelo Município de Missal/PR, com a seguinte fundamentação:



    “(...) a questão central discutida nos autos refere-se a base de cálculo do adicional de insalubridade, acerca do qual, o art. 66, da Lei Municipal nº 1.282/2015 instituiu o seguinte: 



    Art. 66 - Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida fazem jus a um adicional, cujo valor será pago sobre o salário mínimo nacional.



    Portanto, diante da evidente vinculação da base de cálculo do adicional ao salário mínimo, escorreita a decisão de primeiro grau que declarou a inconstitucionalidade incidental do referido artigo, ante a violação ao disposto no art. 7º, inciso IV, da Constituição Federal, contudo o magistrado de primeiro grau não fez correta aplicação da Súmula Vinculante 4 do STF, razão pela qual há necessidade de reforma da sentença ora atacada.



    Neste ponto, cumpre destacar que é vedada a substituição da base de cálculo por decisão judicial, quando aquela for estabelecida por lei, nos termos da Súmula Vinculante 4, do STF, in verbis: 



    Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. 



    As Turmas Recursais do Paraná, em consonância à jurisprudência majoritária do STF, tem compreendido que no caso de inconstitucionalidade da base de cálculo, a melhor técnica legislativa para solucionar a controvérsia seria a aplicação de efeitos repristinatórios, restaurando a base de cálculo disposta em lei imediatamente anterior, a qual teria sido revogada pelo advento da lei inconstitucional (...)



    Contudo, caso não exista lei anterior capaz de atrair a possibilidade de aplicação dos efeitos repristinatórios, como é o caso dos autos, a manutenção da base de cálculo, ainda que inconstitucional, é a medida necessária, a fim de respeitar a Súmula Vinculante nº 4. 



    De mais a mais, constata-se que o Poder Judiciário poderia fixar base de cálculo apenas no caso de omissão legislativa na fixação da base de cálculo para o pagamento do adicional de insalubridade, o que não é o caso da lide. 



    Observe-se, inclusive, que a controvérsia no presente feito se limita a discussão de constitucionalidade do dispositivo legal que regulamenta a matéria no âmbito da municipalidade, não devendo se falar, portanto, em qualquer omissão do Poder Legislativo em relação ao adicional de insalubridade no município. 



    Desse modo, existindo previsão legal no âmbito municipal vigente capaz de embasar a pretensão recursal da parte Ré/Recorrente e, não havendo conhecimento de lei anterior revogada capaz de ensejar na aplicação de efeitos repristinatórios, deve a sentença ser reformada para que seja mantido o pagamento do referido adicional de insalubridade até que advenha nova lei municipal sobre o tema (...)



    Neste contexto, extrai-se a existência de duas premissas: a) a declaração de inconstitucionalidade de um artigo que vincula o salário mínimo como base de cálculo para o adicional de insalubridade, não constitui omissão legislativa, visto que, ainda que inconstitucional, há expressa previsão na lei municipal e; b) a omissão legislativa se configuraria apenas na hipótese de inexistência de qualquer previsão legal vigente que disponha acerca da base de cálculo, sendo que neste caso a jurisprudência majoritária do STF tem compreendido pela utilização do vencimento básico do servidor como base de cálculo ao adicional de insalubridade. 



    Assim, merece acolhimento a pretensão recursal da parte ré quanto ao pedido de reforma da sentença, a fim de julgar improcedente o pleito autoral para a alteração da base de cálculo, vez que, ainda que reconhecida sua inconstitucionalidade, impossível que seja alterada pelo Poder Judiciário, conforme parte final da Súmula Vinculante nº 4. 



    Salienta-se que a partir da vigência da Lei Municipal nº 1.691/2022 deverá ser observada a base de cálculo prevista naquela norma, qual seja o o menor vencimento do Município” (e-doc. 6).



    Na Súmula Vinculante n. 4 deste Supremo Tribunal, dispõe-se que, “salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial” (DJe 8.8.2008).



    A controvérsia trazida no Recurso Extraordinário n. 565.714-RG, Tema 25 da repercussão geral, de minha relatoria, um dos precedentes que deu origem à Súmula Vinculante n. 4, foi decidida por este Supremo Tribunal, nos termos seguintes:



    “CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO-RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O sentido da vedação constante da parte final do inc. IV do art. 7º da Constituição impede que o salário mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves). A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República. O aproveitamento do salário mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil. Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Declaração de não-recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo. 2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § 1º, c/c 142, § 3º, inc. X). 3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento” (DJe 7.11.2008).



    A Turma Recursal de origem reestabeleceu a validade jurídica do art. 66 da Lei n. 1.282/2015 do Município de Missal/PR, para manter o cálculo do adicional de insalubridade sobre salário mínimo até a vigência da Lei municipal n. 1.691/2022, que prevê a base de cálculo sobre “o menor vencimento do Município” (fl. 4, e-doc. 6).



    Corretos os fundamentos do acórdão recorrido, pois o Poder Judiciário não pode criar ou fixar indexador para correção do adicional de insalubridade devido a servidor público, nem substituir por outro índice diferente do salário mínimo, sem expressa previsão legal, como se tem na parte final da Súmula Vinculante n. 4 deste Supremo Tribunal Federal. 



    Como assinalado no julgado impugnado nesta sede recursal, a manutenção da norma vigente é a medida juridicamente viável para a solução da controvérsia constitucional em exame.



    A partir do julgamento do Tema 25 da repercussão geral e da edição da Súmula Vinculante n. 4, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido de que “não compete ao Poder Judiciário estipular base de cálculo não fixada em lei ou norma coletiva, sob pena de atuar como legislador positivo” (Rcl n. 7.801-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.4.2016). Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EMPREGADAS PÚBLICAS APOSENTADAS. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INDEXADOR QUE NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE ÍNDICE DE REAJUSTE PELO PODER JUDICIÁRIO. ISONOMIA ENTRE EMPREGADOS PÚBLICOS E SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. VEDAÇÃO. SÚMULAS VINCULANTES NS. 4 E 37 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE 1.479.902-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.4.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU/PR. ARTIGO 68 DA LEI MUNICIPAL 1.621/2008. SÚMULA VINCULANTE 4. AGRAVO PROVIDO. I - Nos termos da Súmula Vinculante 4, apesar de ser inconstitucional a vinculação do adicional de insalubridade ao salário-mínimo, o Poder Judiciário não pode substituir sua base de cálculo prevista em lei por meio de decisão judicial. Precedentes. II - No caso, a decisão reclamada não alterou a base de cálculo prevista em lei, mas interpretou a regra existente na legislação municipal de forma mais favorável ao servidor. III - Agravo regimental provido para julgar improcedente a reclamação” (Rcl n. 57.922 AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 19.12.2023).



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGEM REMUNERATÓRIA. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO MÍNIMO. INADEQUAÇÃO. PODER JUDICIÁRIO. ATUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA BASE DE INCIDÊNCIA. IMPROPRIEDADE. ENUNCIADO VINCULANTE N. 4 DA SÚMULA. DESRESPEITO NÃO CONFIGURADO. 1. Segundo o enunciado vinculante n. 4 da Súmula, salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. 2. Agravo interno desprovido” (Rcl n. 58,658-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 27.6.2024).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. Servidor público. Sistema remuneratório. 3. Base de cálculo do adicional de insalubridade. 4. Ato reclamado fixou como base de cálculo o valor do menor vencimento do plano de cargos, carreira e remuneração dos servidores, com base no estabelecido pela legislação municipal. Impossibilidade de o Poder Judiciário estabelecer nova base de cálculo, sob pena de atuar como legislador positivo. 5. Ausência de violação à Súmula Vinculante. 6. Negado seguimento à reclamação. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 69.716-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13.9.2024).



     O acórdão recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.



    6. Não procede a alegação da recorrente de que “a manutenção da reforma da decisão de 1º grau, ofende a previsão legal do art. 5º, XXXVI da CF/88, eis que se trata de decisão que ataca o mesmo tema, e relacionado à servidor do mesmo Município” (fl. 15, e-doc. 12).



    O argumento da recorrente de pretensa afronta ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República não se sustenta, pois, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Os fundamentos da ausência de repercussão geral no Tema 660 também se aplicam às questões processuais sobre a alegada ofensa ao princípio da segurança jurídica. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 2. O questionamento de regras infraconstitucionais de direito intertemporal e de sucumbência, à luz do princípio da segurança jurídica, está compreendido nas razões de decidir do Tema 660 da sistemática da repercussão geral e pressupõe análise da legislação infraconstitucional aplicável. 3. Não se admite o uso da via reclamatória como sucedâneo recursal ou das ações autônomas de impugnação cabíveis. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 47.840-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.10.2021).



    7. Este Supremo Tribunal Federal assentou que o cabimento do recurso extraordinário com base na al. d do inc. III do art. 102 da Constituição da República depende da comprovação de conflito de competência legislativa entre os entes federados, o que não ocorreu na espécie vertente, limitada à interpretação de legislação infraconstitucional. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS. BASE DE CÁLCULO. DESCONTOS INCONDICIONAIS E BONIFICAÇÕES. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO PELAS ALS. C E D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.312.229-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.6.2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CABIMENTO. ALÍNEA D DO INCISO III DO ART. 102 DA CF. TEMA 532 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a hipótese de cabimento inscrita no permissivo do art. 102, III, d, da Constituição da República exige a demonstração, pela parte recorrente, de que o Tribunal de origem ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas no condomínio federativo brasileiro, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Precedentes. (...). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.351.079-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.4.2022).



    Este Supremo Tribunal assentou que “a hipótese de cabimento inscrita no permissivo do art. 102, III, d, da Constituição da República exige a demonstração, pela parte recorrente, de que o Tribunal de origem ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas no condomínio federativo brasileiro, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal” (ARE n. 1.351.079-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.4.2022).



    Nada há a prover em relação às alegações da recorrente.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora